Tribunal: CARF
Processo: 10980.001324/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001324/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JUSSARA CARTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de reestabelecer a glosa de despesa médica
no valor total de R$ 1.835,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 05/10, exige-se R$ 5.190,91 de imposto
suplementar, R$ 3.893,18 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário 2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 06/08,
apurou deduções indevidas de dependente (R$ 1.516,32), de despesas com instrução
(R$ 2.373,84) e de despesas médicas (R$ 36.502,29).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001324/2009-79
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.642 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001324/2009-79

Regularmente cientificada por via postal, em 13/01/2009 (fl. 194), a interessada
ingressou, em 11/02/2009, com a impugnação de fls. 02/04, instruída com os anexos de
fls. 12 a 189.
Inicialmente, justifica o não atendimento à intimação para apresentar documentos na
fase preparatória do lançamento, devido a problemas de saúde da mãe.
Quanto à dedução de dependente diz que é relativa ao filho Rômulo Porthos Carta
Maio, nascido em 16/01/1989, do qual detêm a guarda, apresentando cópia das certidões
de casamento e de nascimento, das ações de divórcio e de alimentos e da Carteira
Nacional de Habilitação do filho.
Aduz que está apresentando “as fotocópias dos recibos referentes ao valor
glosado a título de despesas médicas encontrando-se em anexo, assim como
fotocópias de alguns cheques e descrição de procedimentos efetuados”.
Esclarece que o tempo solicitado pelo Banco para fornecimento de cópias é de trinta
dias e requer prazo de noventa dias para apresentação dos documentos faltantes.
Em relação às despesas com instrução, alega que está trazendo “fotocópia do Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre Jussara Carta e
Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus (mantenedora do
Colégio Ecológico Bom Jesus da Aldeia), assim como as fotocópias dos
boletos de pagamento relativos aos vencimentos 10/03/2006 a 10/12/2006.
Informo que os pagamentos se deram diretamente em débito em conta
corrente, e os lançamentos nos extratos bancários se deram sob o título
“escola”, já marcados nas fotocópias do extrato bancário anual juntado ao
presente”.
Esclarece que os originais de todos os documentos apresentados estão em seu poder,
podendo ser disponibilizados ao fisco a qualquer momento.
Requer o acolhimento da impugnação, com a retificação do débito fiscal reclamado.
O processo foi encaminhado à origem para os procedimentos referentes à Instrução
Normativa no 1.061, de 2010, (fl. 195), tendo sido emitidos o termo circunstanciado de
fl. 204 e o despacho decisório de fl. 206, em relação aos quais a contribuinte, intimada
(fls. 208/209), não apresentou manifestação (fl. 213).
O presente lançamento foi submetido aos procedimentos de revisão estabelecidos
pelo artigo 6A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010. Foi reconhecida parcial razão
à impugnante, tendo sido ajustada a exigência, de ofício, conforme despacho decisório de fl. 206,
para R$ 2.905,62 de imposto suplementar, R$ 2.179,22 de multa de ofício e acréscimos legais.
A revisão de ofício acatou integralmente a comprovação do dependente e das
despesas com instrução e parcialmente as despesas médicas. Foram mantidos R$ 32.082,29 de
glosas de despesas médicas, por falta de comprovação de efetivo desembolso, especificando-se
ainda, em relação à Unimed, a exclusão por falta de assinatura no documento e da Clínica Los
Angeles a não discriminação das despesas médico hospitalares.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a parte impugnada do
lançamento, tendo sido restabelecida as seguintes despesas médicas abaixo, totalizando um valor
de R$ 20.876,29:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.642 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001324/2009-79

Recurso voluntário
Ainda inconformado, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 227 e
228, no qual alega, em síntese, que:
- devem ser restabelecidas as seguinte despesas médicas: Odilon de Loyola e Silva
Filho (R$ 330,00), Centro de Tratamento Integrado do Corpo (R$ 250,00), Jorge Tamaki (R$
300,00), Centro de Nutrologia e Medicina Preventiva Dr. Georges Kotsifas S/C Ltda (R$
1.285,00), conforme documentos juntados aos autos;
- seja reconhecido o valor do saldo do imposto a restituir de R$ 2.835,36 já
considerado pela decisão da DRJ, sendo depositado na conta corrente da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se destacar que o recurso da contribuinte está restrito as
seguintes deduções indevidas de despesas médicas: Odilon de Loyola e Silva Filho (R$ 330,00),
Centro de Tratamento Integrado do Corpo (R$ 250,00), Jorge Tamaki (R$ 300,00), Centro de
Nutrologia e Medicina Preventiva Dr. Georges Kotsifas S/C Ltda (R$ 1.285,00), uma vez que já
foram restabelecidas integralmente as deduções com dependentes (R$ 1.516,32), as deduções
com instrução (R$ 2.373,84) e restabelecida parcialmente a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 25.296,29 .
Constata-se que as glosas dessas despesas médicas foram mantidas pela decisão
de piso, por falta de comprovação de seu efetivo pagamento.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.642 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001324/2009-79

Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.642 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001324/2009-79

No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
Vejamos então se a Recorrente comprovou o efetivo pagamento das seguintes
despesas médicas: Odilon de Loyola e Silva Filho (R$ 330,00), Centro de Tratamento Integrado
do Corpo (R$ 250,00), Jorge Tamaki (R$ 300,00), Centro de Nutrologia e Medicina Preventiva
Dr. Georges Kotsifas S/C Ltda (R$ 1.285,00).
Em relação ao profissional Odilon de Loyola e Silva Filho (R$ 330,00), a
Recorrente alega que foi efetuado o pagamento do serviço médico por meio de cheque
compensado, em 19/12/2005, logo não se trata do ano-calendário em análise pela fiscalização,
qual seja: 2006. Deve ser mantida essa glosa.
No que diz respeito à dedução de despesa médica com o Centro de Tratamento
Integrado do Corpo (R$ 250,00), considero comprovada essa despesa médicas, uma vez que
existe saque em sua conta corrente suficiente ao pagamento da despesa médica glosada (e-fls.
233/238).
Considero comprovada também as despesas médicas com o profissional Jorge
Tamaki (R$ 300,00), por meio de seus extratos bancários juntados aos autos (e-fls. 239/241),
logo restabeleço essa despesa médica glosada.
No mesmo sentido, estão comprovadas as despesas médicas com Centro de
Nutrologia e Medicina Preventiva Dr. Georges Kotsifas S/C Ltda, no valor de 1.285,00, (e-fls.
242/250), logo deve ser restabelecida essa dedução de despesa médica.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a glosa de despesa médica no valor total de R$
1.835,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 272
DF CARF MF
Original